Tribunal: TJPA
Processo: 0812852-61.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812852-61.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA. DECISAO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Isto posto, o cerne da questão gira em torno do indeferimento de tutela antecipada, em Ação Civil Pública, proposta pelo ora recorrente, no intuito de que seja determinado o bloqueio de valores em contas públicas destinado ao resguardo do cumprimento das obrigações administração pública, entre elas o pagamento de salário dos servidores do mês de dezembro de 2020.

2-

Compulsando detidamente os autos, não vislumbro motivos para reforma da decisão interlocutória, pois como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a situação fática narrada na inicial se esvaziou, ainda que em parte, pois o Município demonstrou que houve o pagamento da folha de dezembro e 13º salário dos servidores municipais e que houve a reintegração dos servidores dispensados indevidamente, com o pagamento do salário.Com relação ao pagamento integral dos servidores da educação, o Município apontou como prazo final o dia 31 de dezembro daquele ano.

3-

Assim, a urgência do pedido liminar esvaziou-se pelo cumprimento das obrigações do Município e com o decurso do tempo, perdendo a relevância as alegações do requerente quanto a urgência do deferimento, bem como, a possibilidade de que a efetividade da própria decisão esteja comprometida, acaso se precise aguardar a sentença final.

4-

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido antecipação de tutela da pretensão recursal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0802622-68.2020.8.14.0061, interposta contra o
MUNICÍPIO DE ELDOURADO DE CARAJÁS, deferiu parcialmente os pedidos liminares, nos seguintes termos:

(...) O pedido de tutela de urgência foi esvaziado diante da afirmação do Município de que houve o pagamento da folha de dezembro e 13º salário dos servidores municipais e que houve a reintegração dos servidores dispensados indevidamente, com o pagamento do salário.

Com relação ao pagamento integral dos servidores da educação, o Município apontou como prazo final o dia 31 de dezembro do corrente ano.

Assim, em que pese as considerações do parquet sobre a má gestão municipal, tenho que neste momento a situação está regularizada, devendo-se aguardar o prazo derradeiro para pagamento integral dos servidores da educação para eventual bloqueio de verbas.

Não obstante, para fins de comprovação do alegado e fiscalização do Ministério Público e de toda a sociedade, ACOLHO EM PARTE o item “c” dos pedidos de urgência, pelo que determino que o Município de Eldorado dos Carajás
disponibilize a folha de pagamento de 2020 no site da transparência do município, com todo o detalhamento exigido na Lei Federal N°. 12.527/2011 e nos termos da Instrução Normativa N°. 16/2020-TCM/PA, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Dê-se ciência as partes.
(...)

Contra essa decisão o Ministério Público interpôs o presente recurso, alegando em síntese, que na inicial da Ação Civil Pública o Ministério Público informou que instaurou Procedimento Administrativo para acompanhar a formação e o funcionamento da Comissão de Transição do Mandato Municipal, bem como para combater ilícitos contra a administração pública daí decorrentes.

No bojo do procedimento, foi expedida recomendação à administração atual, porém a parte agravada vem se negando a cumprir, demonstrando o risco concreto ao patrimônio público municipal.

Discorreu sobre várias supostas irregularidades que demonstrariam que o Município de Eldorado de Carajá não possuiria “caixa” para efetuar o pagamento do salário do mês de dezembro de 2020 dos seus servidores, mesmo que aporte ao ente municipal qualquer verba suplementar, sob qualquer rubrica.

Por fim, requereu o recebimento do presente Agravo de Instrumento, reformando-se liminarmente a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, para que seja deferido o pedido liminar formulado na inicial dos autos referenciados, oficiando-se o Juízo
a quo
e a parte agravada, e determinando-se:
a)
o bloqueio de todas as verbas públicas próprias e de qualquer repasse financeiro para o Município, sob qualquer rubrica, incluindo FUNDEB, FPM e AFM, junto ao Banco Central e demais instituições bancárias públicas ou privadas, utilizando o BACENJUD, e autorizando-se a sua utilização unicamente para o pagamento da folha de pessoal, até que a situação salarial dos servidores seja normalizada;
b)
A integral e imediata disponibilização da folha de pagamento de 2020 no site da transparência do município, com todo o detalhamento exigido na Lei Federal N°. 12.527/2011, e nos termos da Instrução Normativa N°. 16/2020-TCM/PA, bem como o repasse dos dados aos integrantes da Comissão de Transição.

O feito foi recebido em plantão, sendo a liminar indeferida pelo Desembargadora plantonista.

Não foram apresentadas contrarrazões. (Id nº 7741947)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo o julgador ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

Isto posto, o cerne da questão gira em torno do indeferimento de tutela antecipada, em Ação Civil Pública, proposta pelo ora recorrente, no intuito de que seja determinado o bloqueio de valores em contas públicas destinado ao resguardo do cumprimento das obrigações administração pública, entre elas o pagamento de salário dos servidores do mês de dezembro de 2020.

Compulsando detidamente os autos, não vislumbro motivos para reforma da decisão interlocutória, pois como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a situação fática narrada na inicial se esvaziou, ainda que em parte, pois o Município demonstrou que houve o pagamento da folha de dezembro e 13º salário dos servidores municipais e que houve a reintegração dos servidores dispensados indevidamente, com o pagamento do salário.

Com relação ao pagamento integral dos servidores da educação, o Município apontou como prazo final o dia 31 de dezembro daquele ano.

Assim, no presente caso, a urgência do pedido liminar esvaziou-se pelo cumprimento das obrigações do Município e com o decurso do tempo, perdendo a relevância as alegações do requerente quanto a urgência do deferimento, bem como, a possibilidade de que a efetividade da própria decisão esteja comprometida, acaso se precise aguardar a sentença final.

Portanto, afasta-se a comprovação do perigo da demora, requisito necessário a concessão da decisão liminar, nos termos do art. 300, do CPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

O pressuposto do periculum in mora, resulta na "impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo (...) caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito" (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Daniel Amorim Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Desta feita, a tutela de urgência somente poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

COBRANÇA. MAJORAÇÃO DE PENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não vislumbro o perigo da demora, requisito essencial para que se pudesse deferir o pedido liminar. Isso porque a partir da leitura dos autos originários, se observa que o de cujus faleceu em 01/01/2016, quando já estava na reserva remunerada, que se deu em 13/03/1997. Desse modo, se observa que desde 2016 a agravante recebe pensão militar (Num. 26291671 - Pág. 1). 2. Além disso, conforme destacado na decisão anteriormente proferida por esta relatora, o laudo médico colacionado possui data de fevereiro de 2020, portanto, mais de um ano depois a recorrente propôs a ação originária, o que prejudica a verossimilhança de sua alegação. Outrossim, não verifico nos autos elementos probatórios que demonstrem que o empréstimo bancário realizado se deu com o fim específico de tratar as enfermidades indicadas.
3. Assim, entendo que o lapso temporal indicado revela a ausência de perigo da demora, requisito essencial para a concessão da tutela antecipatória
. ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado (TJ-PA - AI: 08066936820218140000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data
de Publicação: 11/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE INSUMOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”. CUMPRIMENTO IMEDIATO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA TANTO. LAPSO TEMPORAL DE UM ANO ENTRE A PRESCRIÇÃO DOS INSUMOS E O PEDIDO DE FORNECIMENTO DELES JUNTO AOS ENTES PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PA - AI: 08011265620218140000, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/07/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 25/10/2023